Tribunal: TJDFT
Processo: 0739399-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU DE RIQUEZA NOVA.
1. O reconhecimento de impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita não implica proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O provimento jurisdicional apenas confirmou a situação fática das partes, não se justificando tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários fixados em sentença com conteúdo meramente declaratório.
2. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente. A obrigação não pode, contudo, ser exigida em juízo, em ação de execução, mas o objetivo de ações como esta, que se tornaram frequentes neste Tribunal, não equivale aos embargos à execução.
3. Trata-se de ação declaratória em que honorários de sucumbência se destacam como pleito derivado da causa, à qual se atribuiu o valor corrigido da obrigação.
4. Se o devedor quis o conforto pessoal de uma sentença declaratória para ver-se certo de que a obrigação inadimplida está prescrita, a sucumbência deve ser regida pelo princípio da causalidade, cabendo a ele, enquanto autor, o ônus desse encargo. Como não houve recurso contra esse capítulo, mantém-se a sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.